Tribunal: TJES
Processo: 5000387-49.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA
RECORRIDO: BRUNO COSTA DE SALES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000387-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA

RECORRIDO: BRUNO COSTA DE SALES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE. PROCEDIMENTO PRÉVIO REALIZADO SEM SUCESSO. FALHA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNO COSTA DE SALES
em face de
ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA,
aduzindo o requerente que realizou consulta de rotina com um profissional especializado da requerida e orientada a realização de limpeza dentária, restauração de um dente e implante. Informa que iniciou os procedimentos, porém logo depois percebeu uma secreção expelida do local da cirurgia, sendo que ao realizar uma tomografia foi constatada uma infecção local. Destaca ainda falha na prestação dos serviços, considerando que após avaliação de um outro profissional foi verificada perda óssea no local, sendo necessário enxerto para, posteriormente, o implante ser finalizado. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10056544), a requerida informa que o autor apenas se dirigiu à clínica para reclamação seis meses após o procedimento. Informa, ainda, inexistir qualquer documento que comprove a necessidade de enxerto para finalização do tratamento.

A sentença (ID 10056556) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, razão pela qual 1) CONDENO a requerida a pagar ao requerente, a título de danos materiais o valor de R$ R$ 8. 833,02 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e dois centavos), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 2) CONDENO a requerida a pagar ao requerente a título de danos morais, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), devendo incidir sobre tal valor, correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e (b) juros legais a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de relação contratual
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10056562), sustentando ser necessária a realização de perícia técnica para solução do caso, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10056567), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Em sequência, afasto a preliminar de decadência, eis que
“a
pretensão indenizatória em razão de danos sofridos em tratamento odontológico não se submete a prazo decadencial, mas sim prescricional de 05 anos, nos termos do art. 27 do CDC”
(TJ-MG - AC: 10024131024788001 Belo Horizonte, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Parece que, no caso concreto, o tratamento prévio à colocação de implantes dentários não consistia em tarefa de maior complexidade, a depender de fatores exógenos que não a própria habilidade do dentista e a boa qualidade do material usado.

Se a obrigação é de resultado, a culpa do contratado que deixou de atingir o objetivo é presumida. Basta ao lesado provar que a finalidade do contrato não foi alcançada. Cabe ao ofensor o ônus de demonstrar que não agiu com culpa, e que a frustração do objetivo decorre de fato exógeno, inevitável e estranho à sua atividade, sem qualquer ranço de comportamento culposo.

Ainda que se tenha a obrigação do cirurgião dentista como de meio, uma razão desloca o ônus da prova para a ré. Isso porque se trata de relação de consumo, e o artigo 6º, inciso VIII do CDC facilita a defesa dos direitos do consumidor, quando for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente.

Sem dúvida, a prótese dentária, a implantodontia, a ortodontia e a radiologia dentre as especialidades odontológicas geram maior expectativa de resultado ótimo ao paciente. Por isso mesmo, é deveras dificultoso o profissional isentar-se de culpa, sobrevindo insucesso a menos que se comprove culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal, circunstâncias bastante raras.

Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, embora a recorrente alegue que orientou o autor a usar medicamentos após sua alegação de uma infecção no local da extração do dente nº 16, é certo que inexiste prova neste sentido, vez que no prontuário de ID 10056547 nada consta.

Assim, ao que me parece o procedimento prévio ao implante foi fadado ao insucesso, associado ainda à perda óssea evidenciada na tomografia de ID 10056380, evidenciando falha na prestação dos serviços. Correta, assim, a restituição do valor pago, conforme ID’s 10056376, 10056378 e 10056382, lembrando que inexiste prova concreta de devolução administrativa do valor, eis que o documento de ID 10056547 - Pág. 13 sequer está assinado.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o implante é um procedimento aguardado com muita ansiedade por todos os pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)